Tribunal: TJDFT
Processo: 0750501-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750501-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: TEREZINO DOS SANTOS RODRIGUES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas no 0722690-12.2020.8.07.0001, ajuizada por TEREZINO DOS SANTOS RODRIGUES, julgou procedente o pedido e condenou o agravante a prestar as contas relativas à conta bancária e período indicados na inicial, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar, na forma do art. 550, § 5o, do CPC. Em breve síntese, informa que o agravado ajuizou ação de prestação de contas em seu desfavor, exigindo, de forma genérica, esclarecimentos de inúmeros lançamentos ocorridos em sua conta bancária entre o período de dezembro de 2012 até janeiro de 2014. Aponta a ausência de interesse processual do agravado, porquanto formulou pedido absolutamente genérico sem especificar os argumentos pelos quais discorda dos lançamentos apresentados nem o período específico questionado. Argumenta, ainda, a inadequação da via eleita, uma vez que a presente ação não possui natureza revisional, consoante pretende o agravado. Por fim, em atenção ao princípio da eventualidade, sustenta a inexistência de negativa na prestação de contas pelo agravante ao agravado. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a consequente extinção da ação, nos termos formulados. É o breve relato do necessário. Decido. De início destaco o cabimento do presente Agravo de Instrumento. Com efeito, nos termos do artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional que determina a prestação de contas (1a fase do procedimento) é verdadeira decisão interlocutória, conforme está expresso no dispositivo legal. De outro lado, não há como deixar de reconhecer que essa decisão, na medida em que dispõe acerca do direito de exigir de contas, é verdadeira decisão de mérito, ainda que parcial. Daí porque a hipótese se adéqua ao disposto no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Sobre o tema a oportuna lição do Prof. Humberto Theodoro Júnior, ao comentar o dispositivo normativo mencionado: A preocupação do legislador ao preferir, na espécie, falar em decisão em vez de sentença não se deveu a uma mera opção léxica, pois a diferença entre esses dois atos judiciais dentro do próprio Código produz efeitos relevantes, no tocante ao regime recursal. Se fosse mantida a sistemática de encerrar a primeira fase da ação por meio de sentença, como queria o Código velho, o recurso interponível seria a apelação, remédio que paralisaria a marcha do processo em primeiro grau, subindo necessariamente os autos ao Tribunal de Justiça. Somente depois de julgado definitivamente o apelo é que se retomaria a movimentação do feito, iniciando a segunda fase. Tendo, porém, a nova lei adotado o encerramento da primeira fase por meio de decisão, o recurso contra esta será o agravo de instrumento,50 já que embora não encerrando a atividade cognitiva do processo, teria sido julgado parte do mérito da causa, qual seja, a relativa ao direito de exigir contas (art. 1.015, II). O recurso manejável, porém, não acarretará paralisação do processo em primeiro grau, nem sequer será processado nos autos da causa, mas em autuação apartada, formada diretamente no tribunal ad quem.[1] Dessa forma, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo, para que sejam resolvidas as questões suscitadas pelo agravante e rejeitadas pelo juízo de origem, antes da prática de novos atos processuais já na segunda fase da ação. Assim, viável a suspensão processual neste momento preliminar, até que sejam analisadas as questões pelo colegiado, como forma de evitar eventual realização desnecessária de atos processuais. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator